Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001138-07.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDINEIA PEREIRA MACHADO (VÍTIMA), DEOVACIR PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO] – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ATO CONSCIENTE – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA –

ENSINAMENTO MÉDICO SOBRE LESÃO ABDOMINAL POR INSTRUMENTO PÉRFURO-CONTUNDENTE - JULGADOS TJMT – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

QUALIFICADORAS POSSÍVEIS – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A TENTATIVA DE HOMICIDIO E O PORTE DE ARMA/MUNIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.

O ato consciente perpetrado pelo recorrente de disparar tiros na direção da vítima, atingindo-a na região abdominal, não permite evidenciar, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar (TJMT, RSE nº 69591/2012), ao considerar a instrumento utilizado e o local da lesão penetrante [pérfuro-contundente], que pode cortar e romper órgãos vitais [fígado, baço, pâncreas ou rins] do corpo humano e/ou vasos sanguíneos, segundo literatura médico-legal (Considerações Gerais sobre Lesões Abdominais, em
www.msdmanuals.com
).

Por efeito, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal pelo juízo de pronúncia se não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi

(TJMT, RSE nº 128176/2012).

Em análise das qualificadoras [dissimulação e feminicídio], embora não tenham sido objeto das razões recursais, identifica-se que o recorrente teria, supostamente, atraído a vítima, uma mulher com quem tinha relacionamento afetivo,

surpreendendo-a com os tiros,

de modo que podem estar caracterizadas, cabendo ao Tribunal do Júri aferir tais circunstâncias (TJMT, RSE N.U 1001140-74.2020.8.11.0000).

N
ão se revela viável a aplicação do princípio da consunção porquanto a conduta de portar a arma de um lado e a tentativa de homicídio de outro, ao que se tem, decorrem de desígnios autônomos não se verificando a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. Aliás, o princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Incabível sua aplicação automática em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. Em outras palavras, existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a consunção.
(
STJ - REsp 840.814/DF)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001138-07.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

RECORRENTE: DEOVACIR PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DEOVACIR PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (Código 138896), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [dissimulação e feminicídio],

porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de munições de uso permitido – art. 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 16, parágrafo único, IV, e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003 – (ID 31644490).

O recorrente sustenta que não teve a intenção de matar.

Pede o provimento para que seja despronunciado ou desclassificada a conduta para lesão corporal leve (ID 31644498).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 31644960).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31644961).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, § 2°, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e arts. 14 e 16, caput, c/c parágrafo único, ambos da Lei nº 10.826/03 – Inconformismo – Pretendida a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal ante a ausência de prova do animus necandi – Alegações improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 34006999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara: O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º fato:

No dia 11/06/2018, por volta das 04h45min, na residência localizada na Rua dos Ipês, n° 507, Bairro Padre Duílio, nesta comarca, o denunciado, agindo com nítida intenção homicida, por motivo fútil, mediante dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa (surpresa) e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar a vítima Valdinéia Pereira Machado com disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 24-27, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que por erro de pontaria não atingiu a vítima de forma mais grave, bem como em razão dela ter sido socorrida por amiga e recebido pronto e eficaz atendimento médico. [...].

2º fato:

No dia 13.6.2018, por volta das 17h25min, na Chácara Modelo, localizada na Comunidade São Pedro, Zona Rural desta urbe de Juína/MT, o denunciado portou arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...].

3º fato:

Em idênticas circunstâncias de data, horário e local descritas no “2º fato”, o denunciado portou munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra DEOVACIR PEREIRA DA SILVA, vulgo “PEQUENO”, como incurso no:

- art. 121, §2º, incisos II (fútil), IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa) e VI, §2º-A, I (feminicídio), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, com aplicabilidade das Leis nº 11.340/2006 e nº 8.072/1990 (1º fato);

- art. 16, caput, c/c parágrafo único da Lei nº 10.826/03 (porte de arma de fogo com numeração suprimida – 2º fato);

- art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de munições – 3º fato), TUDO na forma do art. 69 do CP (concurso material de crimes), [...].”
(Dannilo Preti Vireri, promotor de Justiça - ID 31642455)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“2. DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO (art. 121, § 2º, incisos II (fútil) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa), VI, § 2º-A, I, (feminicídio) – 1º Fato)

2.1 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Também estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu perante o Tribunal do Júri. [...].

Já em juízo a testemunha Creonice relata que havia uma festa na casa de Valdinéia e todos estavam ingerindo bebida alcoólica, inclusive, Deovacir também esteve na residência, ocasião em que ele e Valdinéia discutiram por motivos de ciúmes. Relata que presenciou essa discussão e depois viu que o rosto dela estava vermelho, pois ele havia desferido um soco nela.

Ainda em juízo disse que após a discussão Deovacir tentou sair com sua moto e Valdinéia entrou na frente, momento em que ele tentou prensá-la contra o muro e caiu. Em seguida, ele foi embora levando o celular de Valdinéia. Passados uns vinte minutos a testemunha relata que alguém chamou Valdinéia no portão e escutou o barulho dos disparos de arma de fogo, porém, não viu quem atirou nela, apenas presenciou a discussão entre eles e depois viu Valdinéia correndo após os disparos. [...].

Nesse ponto, a informante Pâmela Vitória Pereira Martins, filha da vítima, relatou em juízo, em suma, ter presenciado Deovacir dizer que se sua mãe não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém. [...].

Para além disso, noto que há nos autos a degravação do celular apreendido com o acusado, a qual foi devidamente autorizada conforme decisão constante nos autos sob o código n. 139005 e posteriormente juntada nestes autos às fls. 151-197.

Do teor da degravação é possível verificar que existem alguns diálogos relevantes no que tange à apuração do crime em comento. Com efeito, noto que no dia do crime o acusado dialogou com o interlocutor Noroaldo Marques Helwig, ocasião em que Deovacir pede para Noroaldo intermediar junto às pessoas envolvidas, vítima e testemunhas, para que digam que não foi ele o autor dos disparos contra Valdinéia e que não citem o seu nome, momento em que Noroaldo afirma que vai fazer o possível para ajudá-lo. [...]
.

No dia 12/06/2018 (um dia após a tentativa de homicídio contra a vítima Valdinéia), o acusado manteve contato via aplicativo whatsapp com o interlocutor Bruno, momento em que ele afirma “tive de sapecar um aí entendeu?” e por isso disse estar “meio vazado”. Na referida conversa o acusado envia imagens de arma de fogo. [...].

Também no dia 12/06/2018 o acusado manteve contato com a interlocutora com nome salvo na agenda telefônica do acusado como “Fofa”, sendo identificada como Ordeleni Anastácio. No referido diálogo o acusado afirma “EU NÃO ATIREI PRA MATA”, “EU ATIREI NA PERNA”. [...].

Assim, considerando as diversas versões apresentadas, entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate. [...].

4. DOS CRIMES CONEXOS [...].

4.1 DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 14 E ART. 16, CAPUT, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 10.826/03 (2º E 3º FATO)

a) INDÍCIOS DE AUTORIA

Em detida análise dos autos, noto a presença de indícios razoáveis de autoria da prática de tal crime. Afinal, o policial civil Robenilson Ferreira Barros afirmou em juízo, em suma, que o delegado requereu a prisão preventiva do acusado, e após o deferimento do pedido e com as informações do seu paradeiro se dirigiu ao local e ao ver a viatura o acusado correu e caiu, momento em que conseguiu alcançá-lo. Afirma, ainda, que perto de onde o acusado caiu havia um revólver, bem como havia munições em seu bolso do mesmo calibre da arma de fogo. [...].

Assim, tais crimes devem ser igualmente apreciados pelo e. Tribunal do Júri. [...].

6. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO o réu DEOVACIR PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, e VI, § 2º-A, I, (feminicídio), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, com aplicabilidade das Leis n. 11.340/2006 e n. 8.072/1990 (1º fato); art. 16, caput, c/c parágrafo único da Lei n. 10.826/03 (2º fato) e art. 14, da Lei n. 10.826/03 (3º fato), para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. [...].”
(Vagner Dupin Dias, juiz de Direito – ID 31644490)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 31642463), Pedido de Providências Protetivas (ID 31642471), Laudo de Lesão Corporal nº 2018.1.453 (ID 31642472), Laudo de Eficiência de Arma de Fogo nº 610.2.03.2018.007896-01 (ID 31642486), Auto de apreensão (ID 31642497) e no Relatório de Degravação de Dados (ID 31644456), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Creonice Aparecido dos Santos, amiga da vítima (ID 31642462), Valdinéia Pereira Machado, vítima (ID 31642470), Robenilson Ferreira Barros, policial civil (ID 31642496), Uilian Barbosa dos Santos e Dione Peres Aguiar, investigadores de polícia civil (ID 31642496), e ouvida como informante Pâmela Vitória Pereira Martins, filha da vítima (ID 31642464).

Em Juízo, foram ouvidos o policial civil, Robenilson Ferreira Barros, afilha da vítima, Pâmela Vitória Pereira Martins, a amiga da vítima, Creonice Aparecida dos Santos, e a vítima Valdinéia Pereira Machado (Relatório de mídias – ID 3164463).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 11.6.2018, no Município e Comarca de Juína, ocorria uma festa na casa da vítima, quando ela e o recorrente, com quem mantinha um relacionamento amoroso, discutiram a respeito de algumas mensagens que ele viu no celular dela; logo após, foi embora; por volta das 4h45min, o recorrente retornou numa motocicleta e chamou a vítima até o portão da sua casa; em seguida, teria sacado uma arma de fogo e efetuado três disparos contra a vítima, atingindo-a no abdômen;

- a médica Michele Coutinho Neto, subscritora do Laudo de Lesão Corporal nº 2018.1.453, relatou que o projétil que atingiu o abdômen da vítima
“penetrou a pele, superficialmente, dirigindo-se para baixo e, posteriormente, transfixando partes moles e saiu na região lombar esquerda, deixando outra ferida elíptica”
(ID 31642472);

- Creonice Aparecida dos Santos, amiga da vítima, em sede policial, afirmou que o recorrente e a vítima eram namorados; presenciou o momento em que eles tiveram uma discussão, na qual interferiu; após, o recorrente foi embora; em torno das 4h45min, o recorrente retornou à residência da vítima e a chamou até o portão; iniciou-se uma nova discussão e, em seguida, viu o momento em que o recorrente desferiu três disparos em direção à vítima e depois fugido; na fase judicial, alterou seu depoimento; disse que não viu quem atirou contra a vítima; somente contou a história anterior porque a vítima lhe pediu para que dissesse que o autor havia sido o recorrente;

- Pâmela Vitória Pereira Martins, filha da vítima, na delegacia, informou que a vítima e o recorrente mantinham um relacionamento afetivo há cerca de 5 (cinco) meses; ambos discutiam com frequência; ouviu o recorrente dizer que “se sua mãe não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém”; a discussão do dia 11.6.2018 ocorreu por causa de ciúmes; não presenciou o momento em que atiraram contra a vítima;

- Valdineia Pereira Machado, vítima, na fase inquisitorial, declarou que tinha um relacionamento afetivo com o recorrente; durante a festa em sua casa discutiram por causa de algumas mensagens no seu celular que não havia gostado; após a discussão foi embora e retornou por volta das 4h30min; ao chegar, chamou-a em direção ao portão; quando o recorrente sacou a arma de fogo e efetuou três disparos em sua direção; um dos projéteis atingiu o seu abdômen e em seguida desmaiou; em Juízo, modificou a sua versão; alegou que o autor do tiro foi um namorado e não o recorrente; recusou falar o seu nome por medo, pois estaria sendo ameaçada; nunca havia tido qualquer relacionamento amoroso com o recorrente;

- o recorrente, tanto na delegacia quanto em Juízo, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio;

- Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros, investigadores de Polícia Civil, subscritores do Relatório de Degravação de Dados (ID 31644456), identificaram diálogos do recorrente, com diferentes interlocutores, a respeito dos tiros efetuados contra a vítima; com Ordeleni Anastácio afirmou que atirou nas pernas da vítima; Ordeleni Anastácio lhe informou que havia conversado com a vítima, ainda no hospital, para que não o prejudicasse; em conversa com Noroaldo Marques Helwig, pede para que ele fale com a vítima e a testemunha para dizerem que não foi ele o autor dos disparos; com Fabiana Moreira da Silva relata que atirou por causa de uma quantia em dinheiro e de uma motocicleta.

Dito isso, vejamos.

O ato consciente perpetrado pelo recorrente de disparar tiros na direção da vítima, atingindo-a

na

região abdominal,

com um deles, não permite evidenciar, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar (TJMT, RSE nº 69591/2012 – Relator: Des. Rui Ramos – 3.2.2014), ao considerar a instrumento utilizado e o local da lesão penetrante [pérfuro-contundente], que pode cortar e romper órgãos vitais [fígado, baço, pâncreas ou rins] do corpo humano e/ou vasos sanguíneos, segundo literatura médico-legal (Considerações Gerais sobre Lesões Abdominais, em www.msdmanuals.com).

Atente-se que os diálogos encontrados pelos investigadores da Polícia Civil [Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros] no celular do recorrente corroboram a versão

de que o recorrente seria o autor dos disparos, confirmada

por Valdineia Pereira Machado [vítima] e por Creonice Aparecida dos Santos [amiga da vítima] na delegacia de Polícia.

Outrossim, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal pelo juízo de pronúncia se não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi

(TJMT, RSE nº 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.02.2014).

Com efeito, somente quando evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, o julgador pode deixar de pronunciar o réu, pois apenas o tribunal popular poderá decidir acerca da orientação da conduta do réu – se cometida com dolo ou culpa –, da culpabilidade do acusado e da existência de provas suficientes à sua condenação.

Nesse quadro, impõe-se
reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em análise das qualificadoras [dissimulação e feminicídio], embora não tenham sido objeto de impugnação recursal, identifica-se a possibilidade de que o recorrente teria, supostamente, atraído a vítima, uma mulher com quem tinha relacionamento afetivo,

surpreendendo-a com os tiros, de modo que podem estar caracterizadas, cabendo ao Tribunal do Júri aferir tais circunstâncias (TJMT, RSE N.U 1001140-74.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 03.03.2020).

Por fim,

não se revela viável a aplicação do princípio da consunção porquanto a conduta de portar a arma de um lado e a tentativa de homicídio de outro, ao que se tem, decorrem de desígnios autônomos não se verificando a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. Aliás, o princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa.

Incabível sua aplicação automática em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto.

Em outras palavras, existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a consunção
(
STJ - REsp 840.814/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006 p. 356).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DESPROVIDO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020